Tribunal: TJSP
Processo: 2105107-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2105107-04.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante ANA MARIA LUPI ZAMPIERI, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105107-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto n. 38543
Embargos de Declaração n. 2105107-04.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Ana Maria Lupi Zampieri
Embargado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca de Mirassol
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os
pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta
de fazer preponderar argumentos configura tentativa de
revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-
determinado para este recurso. 2. Embargos de declaração
opostos para fim de prequestionamento da matéria devem
ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do
artigo 1022 do CPC. Prescindibilidade de menção expressa
dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do
STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.;
Trata-se da análise de embargos declaratórios,
opostos em face do acórdão de fls. 23/29 (incidente final 50001)
que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto
pelo ora embargado.
Sustenta que o v. acórdão foi contraditório vez
que houve determinação para se manifestar quanto ao
cabimento e, ao final, o recurso não foi recebido. Aduz, ainda,
terem sido violados princípios processuais ínsitos aos recursos.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque
presentes os requisitos de admissibilidade, mas rejeito-os,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105107-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
porquanto não configurado qualquer vício contido no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
O julgado colegiado analisou, na suficiência do
necessário, as teses arguidas nas razões de apelação.
O recurso de embargos declaratórios não se
presta à revisão das teses já analisadas em apelação, nem do
conjunto probatório reunido nos autos.
Logo, tratando-se de mera insurgência ao
decidido e não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há que se alterar no v.
acórdão.
Contudo,
por
elevada
consideração
à
argumentação e ao ofício jurisdicional, reitero todos os
fundamentos da r. decisão vergastada.
Destaco, por oportuno, que não existe a
contradição apontada. A decisão de fls. 99 dos autos originários
(incidente 00000) cuidou tão somente de operacionalizar o
mandamento do artigo 10 do CPC a fim de evitar decisões-
surpresa.
No mais, a alegação de violação à fungibilidade
recursal foi devidamente enfrentada, não havendo que se falara
em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Transcrevo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105107-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
A
recorrente
pleiteia
a
reforma
da
decisão
monocrática, reiterando a alegação de que se trata de
instrumento recursal adequado por força do parágrafo
único do art. 1.015, do CPC.
Sem razão, contudo, haja vista não se tratar de
decisão interlocutória, consoante expressa dicção legal
contida no referido dispositivo legal, ademais de se
tratar de posicionamento de muito consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça e pela doutrina pátria.
Frise-se que a interposição de agravo de instrumento,
neste caso, caracteriza erro grosseiro, na medida
em que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC
expressamente estabelece que contra as decisões
interlocutórias proferidas na fase de cumprimento
de sentença é que são atacáveis pelo recurso de
agravo de instrumento não outras, de modo que não
cabe, sequer, conhecer do recurso por força do
princípio da fungibilidade.
Assim, nenhum dos vícios que autorizam o
acolhimento dos declaratórios está presente.
Anoto que o juízo somente é obrigado a dar
conta dos argumentos e fundamentos que possam, em tese,
infirmar a conclusão.
Nítido é o caráter meramente modificativo que
as partes embargantes, inconformadas, buscam com a oposição
destes embargos, uma vez que pretendem ver reexaminada
matéria que já fora devidamente analisada por este colegiado
em sede de apelo.
A irresignação contra os pontos ora atacados
autoriza, se o caso, a interposição de recurso para instâncias
superiores, não, no entanto, a oposição de embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105107-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige
que o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha
por analisada a matéria. Ademais, destaque-se disposição do
art. 1.025 do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E.
Egrégia Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a
completude do julgamento cível. Essa subsunção de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema
jurídico.” (Embargos de declaração no 199.368-1, 1a Câmara,
Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil. A omissão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105107-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
qual este dispositivo aponta não se refere à necessidade de
declaração expressa do dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta
que:
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo,
sem omissões, apreciando as questões suscitadas, desnecessário a
citação expressa de artigos da Carta. Neste sentido, exige o
Supremo Tribunal Federal, para fins de prequestionamento a
lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a questão
seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em
resumo, o aresto recorrido não se verifica omisso, porquanto
aborda a questão levantada, despiciendo a referência expressa e
individualizada a artigos constitucionais, mesmo que para fins de
prequestionamento de matéria sujeita a recurso extraordinário.”
(EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina, terceira
seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-
se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o
requisito do prequestionamento não reclama menção expressa ao
dispositivo
constitucional
pertinente
à
questão
de
que
efetivamente se ocupou o acórdão recorrido”.(RE 361341 ED / PI
Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105107-04.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo
Civil, rejeito os embargos de declaração opostos pelas partes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR